Tribunal: TJES
Processo: 5009128-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009128-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA GERALDA DE MOURA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS EM UNIDADE PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA. AUSENTE O RISCO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE. PACIENTE PRIMÁRIA E QUE NÃO RESPONDE A OUTROS PROCESSOS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. A
“prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

2. O laudo de constatação provisória é documento idôneo e suficiente para atestar a materialidade do delito de tráfico de drogas, de acordo com o disposto no art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/2006.

3. O crime supostamente praticado pela acusada, conquanto se trate de tráfico de drogas em estabelecimento prisional, não reveste de gravidade concreta que ultrapassa aquilo que é inerente ao tipo penal, sendo que a “
custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal.
” (HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

4. Não se verifica a possibilidade de a paciente praticar novos atos da mesma natureza ou intimidar testemunhas, tratando-se, ao que tudo indica, de um caso pontual, considerando que a paciente é primária e não responde a quaisquer outras ações penais.

5. Levando em conta a fase prematura em que se encontra o processo, outras medidas menos gravosas devem ser aplicadas e serão suficientes para impor a proteção aos bens jurídicos tutelado.

6. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
MARIA GERALDA DE MOURA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES
, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº 0000235-84.2024.8.08.0047.

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que ainda não foi apresentado laudo definitivo da substância apreendida, não havendo prova da materialidade delitiva.

Defendem a inexistência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, salientando que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, como a primariedade e residência fixa.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva da paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de ID nº 9011805 deferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 9043770).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9094132), opinando pela denegação da ordem, revogando-se a liminar a seu tempo deferida.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
MARIA GERALDA DE MOURA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES
, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº 0000235-84.2024.8.08.0047.

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que ainda não foi apresentado laudo definitivo da substância apreendida, não havendo prova da materialidade delitiva.

Defendem a inexistência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, salientando que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, como a primariedade e residência fixa.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva da paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Conforme consta dos autos eletrônicos, a paciente fora presa em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei de Drogas, por ter adentrado na Penitenciária Regional de São Mateus/ES, trazendo consigo 51 (cinquenta e uma) buchas de maconha, as quais seriam destinados ao seu filho, o interno Jhonathan da Silva Assunção.

Efetuada a prisão em flagrante, a autuada fora submetida à audiência de custódia, oportunidade em que a magistrada plantonista entendeu pela necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, por entender que “
a soltura da atuada poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal”.

Com efeito, sabe-se que a
“prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

No caso, entendo que há prova da materialidade do delito, conforme se verifica do laudo de constatação provisória, e indícios suficientes de autoria, consoante depoimentos prestados pelos policiais penais envolvidos na apreensão dos entorpecentes.

Nesse ponto, ao contrário do alegado pelos impetrantes, registro que o laudo de constatação provisória é documento idôneo e suficiente para atestar a materialidade do delito, de acordo com o disposto no art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/2006,
in litteris
(grifei):

Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

Embora presente o
fumus comissi delicti
, como assentado na decisão liminar, entendo que se encontra ausente o perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada, vejamos:

O crime supostamente praticado pela acusada, conquanto se trate de tráfico de drogas em estabelecimento prisional, não reveste de gravidade concreta que ultrapassa aquilo que é inerente ao tipo penal, sendo que, embora a douta Procuradoria de Justiça afirme que a gravidade concreta justifica o cárcere, limita-se a fazer considerações genéricas sobre o crime.

Ora, sabe-se que a “
custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal.
” (HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Da mesma forma, ao contrário do que restou fundamentado pela autoridade coatora, não verifico a possibilidade de a paciente praticar novos atos da mesma natureza ou intimidar testemunhas, tratando-se, ao que tudo indica, de um caso pontual, considerando que a paciente é primária e não responde a quaisquer outras ações penais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PACIENTE SURPREENDIDA AO ADENTRAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM ENTORPECENTES. QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
2. Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, pois destacou o Juízo de piso a reiteração delitiva da paciente, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Considerando os fatos (a) de ser a prisão a ultima ratio, (b) de não ter sido o delito praticado mediante violência ou grave ameaça bem como (c) a quantidade de drogas apreendidas - 98g (noventa e oito gramas) de maconha e 695 comprimidos aparentado ser estimulante sexual -, mostra-se desarrazoada a segregação preventiva, sendo suficiente e adequada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. "Em casos como o dos autos, em que a mulher, ao realizar visita a detento em presídio, tenta entregar-lhe drogas ou documentos, geralmente escondidos em sua genitália, a problemática social criada pela sua prisão preventiva é maior do que se lhe for imposta medida cautelar consistente na proibição de visitação a esses presídios" (HC 446.795/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe 14/9/2018).
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 810.934/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Dessa forma, levando em conta a fase prematura em que se encontra o processo, considero que outras medidas menos gravosas devem ser aplicadas e serão suficientes para impor a proteção aos bens jurídicos tutelados, advertindo que o descumprimento de qualquer das obrigações ou a superveniência de fatos novos poderão acarretar em nova prisão preventiva do Paciente (art. 282, §4º, CPP).

Ante o exposto,
CONCEDO
A ORDEM
, ratificando-se a liminar a seu tempo deferida, a fim de revogar a prisão preventiva da paciente e substituí-la pelas seguintes medidas cautelares:

1) manter endereço atualizado nos autos;

2) proibição de ausentar-se da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juízo;

3) comparecimento periódico em Juízo para informar e justificar suas atividades;

4) comparecimento a todos os atos do processo;

5) proibição de frequentar a unidade prisional onde o filho da paciente se encontra custodiado.

É como voto.